Tribunal: TJES
Processo: 5005926-72.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005926-72.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS AURELIO DE MELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 21 DA LEI N° 3.688/41, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06 -
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - AÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
ORDEM DENEGADA.
1)
O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não
foi verificado
nos autos.
2)

A
denúncia oferecida detêm

os requisitos legais e detalha
as circunstancias do delito em tese praticado.
3)

Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente
e o exame de provas.

4
)

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005926-72.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS AURELIO DE MELO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005926-72.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS AURELIO DE MELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 21 DA LEI N° 3.688/41, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06 -
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - AÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
ORDEM DENEGADA.
1)
O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não
foi verificado
nos autos.
2)

A
denúncia oferecida detêm

os requisitos legais e detalha
as circunstâncias do delito em tese praticado.
3)

Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente
e o exame de provas.

4
)

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005926-72.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS AURELIO DE MELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Nestor Amorim Filho
em benefício de
MARCOS AURELIO DE MELO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, sob a alegação de que o
coacto
está sendo vítima de
constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a ação originária carece de justa causa para prosseguimento,
já que
“o ministério p
úblico instruiu superficialmente a denúncia, com base unicamente na palavra da vítima e do irmão desta”
, alinhando, ainda,
“que o denunciado não praticou as condutas tipificadas no artigo acima mencionado (...)”.

Forte neste
s
argumento
s
, pugna
pel
a concessão da presente ordem de
habeas corpus
para
trancar
os autos de n° 0002747-11.2022.8.08.0047, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

Pois bem.

R
elembro,
de início,
que
conforme
orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

A
denúncia oferecida nos autos originários detêm
,
a meu ver,

os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito previsto no artigo 21 da lei n° 3.688/41, na forma da lei n° 11.340/06, em tese praticado. Seguem os apontamentos:

“
(...) no dia 17 de outubro de 2022 (...) o denunciado agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra sua companheira e vítima Danieli Pereira Welbert. Extrai-se dos autos que os envolvidos, à época dos fatos, estavam em processo de separação. (...) a vítima informou que na data supracitada, estava saindo do seu trabalho quando foi surpreendida pelo denunciado com um puxão de cabelo, o que a deixou assustada. Por fim, após um desentendimento na casa da vítima, os envolvidos foram encaminhados para a delegacia para as medidas cabíveis. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelo Termo de declaração de fl. 17” (sic)

Ademais, relembro que
o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, o que torna inviável o exame acurado dos fundamentos envolvendo a suposta inocência do paciente e a ausência de provas para prosseguimento do feito.

É que não é adequado, nesta exígua via mandamental, tratar de matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.